Tribunal: TJBA
Processo: 0317460-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317460-89.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO APELADO: LUIZ ANTONIO BISPO DE CASTRO Advogado(s):LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. VEDAÇÃO PELO STJ. PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA COM DECOTE DOS EXCESSOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S/A contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Luiz Antonio Bispo de Castro, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento com alienação fiduciária, especialmente quanto à legalidade dos encargos pactuados. A sentença de primeiro grau afastou a cláusula de comissão de permanência por cumulação indevida com juros moratórios, multa e outros encargos, determinando sua exclusão e autorizando a compensação simples de eventuais valores pagos em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula de comissão de permanência prevista em contrato de financiamento bancário, especificamente quanto à possibilidade de sua cobrança isolada, sem cumulação com outros encargos moratórios, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A comissão de permanência é válida quando expressamente pactuada e cobrada de forma isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, conforme entendimento consolidado do STJ. A jurisprudência pacífica do STJ, notadamente no REsp 1.058.114/RS (recursos repetitivos) e nas Súmulas 30, 296 e 472, veda a cobrança cumulativa da comissão de permanência com demais encargos moratórios. O princípio da conservação dos negócios jurídicos, previsto no art. 184 do CC, impõe ao julgador o dever de preservar a cláusula contratual válida, com decote apenas das porções abusivas ou cumulativas, evitando a nulidade integral da disposição contratual. A sentença deve ser parcialmente reformada para substituir o afastamento integral da cláusula pela sua preservação, desde que observada a cobrança isolada e dentro dos limites legais, diante da ausência de prova de valores efetivamente cobrados em desacordo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que prevê comissão de permanência deve ser preservada quando pactuada de forma válida, desde que sua cobrança ocorra isoladamente, sem cumulação com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária. A exclusão integral da cláusula somente se justifica quando não for possível o decote dos encargos cumulativos, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. A jurisprudência do STJ orienta pela legalidade da comissão de permanência nos contratos bancários, desde que respeitados os limites de cobrança e a vedação à cumulação com outros encargos. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 184; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009, DJe 16.11.2010; STJ, Súmulas 30, 296, 472. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0317460-89.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada LUIZ ANTONIO BISPO DE CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .